Tribunal: TJES
Processo: 0023557-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023557-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY SILVA MARTINS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO - PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LCE Nº 420/2007 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
É
devida a adequação da base de cálculo da indenização paga ao militar, que sofre acidente de trabalho, cujo padrão remuneratório é o subsídio, de forma a conjugar a Lei Estadual nº 8.279/2006 com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

2 -
No caso, o apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta das referidas leis, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023557-81.2019.8.08.0024

APELANTE: WESLEY SILVA MARINS

APELADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Divergência

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a
por
WESLEY SILVA MARINS

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória
,

nos autos da ação
de cobrança

ajuizada
em face do

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,

que julgou
im
procedente o pedido inicia
l
.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy

negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que
alcancei conclusão diversa
.

Cinge-se a controvérsia em aferir
se o pagamento da indenização prevista no artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/06 deve ser
realizada
com base no valor do dia/soldo ou de acordo com a quantificação do dia/subsídio, haja vista que a remuneração por subsídio foi introduzida pela L
ei Complementar Estadual
nº 420/07.

O autor é policial militar e, como narrado
no voto de relatoria,
sofreu acidente de trabalho, ficando afastado de suas funções por 1.300 (mil e trezentos dias) dias.

Conforme o boletim interno
constante dos autos
, o Comando da Unidade (f
ls.

22/28
) compreendeu que o acidente ocorreu no exercício das funções e não houve
desídia,
imprudência, imperícia ou negligência por parte do servidor, fazendo este jus à indenização prevista no artigo 1º, I, da Lei Estadual nº 8.279/06, que assim prevê:

Art. 1º
Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no §9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420.

Com fundamento na nova legislação, os militares que aderiram ao regime remuneratório do subsídio, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do citado mecanismo remuneratório (LC nº 420/2007), renunciaram
“
ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio
”,
conforme prevê o art. 17, §7º, da Lei Complementar nº 420/2007.

A questão, contudo, é que mesmo com o novo parâmetro remuneratório a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo sem a necessária conjugação das legislações.

Não se pode compreender, como quer fazer o
Estado do Espírito Santo,

que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. Isto porque a norma que estabelece a forma de indenização é anterior ao regime remuneratório do subsídio e, por isso, não poderia prever o pagamento da verba calculado conforme pretendido pelo recorrente.

Dessa forma, considerando que a exegese da norma é indenizar o policial pelo tempo em que ficou afastado dos serviços, evidencia-se o dever do recorrido de realizar o pagamento conjugando as referidas normas, de modo a adequar a indenização ao padrão remuneratório do militar que, no caso dos autos é o subsídio.

Este Tribunal de Justiça
assim tem se manifestado
acerca da matéria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLÍCIA MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia”
(TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)
. 2. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016947-63.2020.8.08.0024, Relatora: Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Julgado em: 06/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR - FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 - REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO - INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-O Recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que o manteve afastado de suas atividades por 489 (quatrocentos e oitenta e nove) dias, sendo-lhe cabível a indenização disposta no art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06. 2- Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3- A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027007-32.2019.8.08.0024, Relatora: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
,
Julgado em: 03/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.
1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5018157-30.2021.8.08.0024, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Julgado em: 21/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais. 3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5020597-96.2021.8.08.0024, Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Julgado em: 20/09/2023).

Ante o exposto,
d
ivirjo
do voto de relatoria para
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, julga
ndo
procedente o pleito inicial
e
condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença dos valores devidos ao autor a título de indenização por acidente de serviço, devendo ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, valores sobre os quais incidirá a taxa Selic a partir da citação até a respectiva quitação.

Inverto os ônus sucumbenciais e, assim, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente
. Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Wesley Silva Martins contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança por acidente de serviço ajuizada pelo apelante em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Por divergência entre os entendimentos manifestados, pedi vista dos autos na sessão do dia e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

E o Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery inaugurou divergência para prover o recurso e reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença dos valores devidos ao autor a título de indenização por acidente de serviço.

A Lei nº 8.279, de 31 de março de 2006, criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, bem como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço , nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – VRTEs”.

À época, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, nos termos da Lei nº 2.701/1972, ao passo em que os policiais civis eram remunerados por vencimento, consoante a Lei Complementar nº 3.400/1981, de modo que a indenização por acidente em serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), pelos quais perdurasse a respectiva licença.

Contudo, em 30 de novembro de 2007, o Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF, instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os servidores, incluindo militares, por meio da Lei Complementar nº 420/2007.

A partir de então os militares que optaram pela remuneração pelo regime de subsídio ou que entraram no serviço público na vigência obrigatória de tal mecanismo remuneratório, renunciaram
“ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”
(art. 17, § 7º, da LC nº 420/2007).

Todavia, mesmo para os servidores que recebem pelo regime de subsídio, a Administração tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ou dia/vencimento, sob o argumento de que o legislador optou por indenizar todos os policiais civis e militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento.

Na hipótese, o apelante é militar estadual da ativa e foi afastado por 1.300 (mil e trezentos dias) dias em razão de acidente de serviço, fato incontroverso, o que ensejou sua indenização.

E ao realizar o pagamento da indenização a que o militar faz jus, o Estado do Espírito Santo utilizou-se da redação literal da Lei Estadual nº 8.279/2006.

Entretanto, a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares que se encontrassem respectivamente na ativa e na reserva remunerada.

Assim, tendo-se em vista que atualmente os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base o subsídio, e não o soldo.

E o pagamento por subsídio significa, essencialmente, a unificação da base remuneratória, de modo que é desarrazoado que a Administração pague a quem recebe por subsídio, verba compensatória baseada noutra regra básica vencimental (soldo ou vencimento), que já não se aplica ao policial acidentado.

Nessa linha de intelecção, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar nº 420/2007, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido quando o beneficiário for militar da ativa deve, evidentemente, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.

Conclui-se, por conseguinte, que o recorrente faz jus ao recebimento da diferença da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, de acordo com a conjugação da Lei Estadual n° 8.279/2006 e a Lei Complementar n° 420/07, decorrendo que o pagamento há que ser calculado na razão dia/vencimento, multiplicado pelos 1.300 (mil e trezentos) dias de licença regularmente reconhecidos.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, da mesma forma que o eminente Des. Fabio Nery Brasil, dou provimento ao recurso para reformar a sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença dos valores devidos ao autor a título de indenização por acidente de serviço, apurada entre as duas formas de cálculo.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY SILVA MARINS
em face da r. sentença de fls. 70/71, proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora recorrente na ação de cobrança movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7535892, em resumo, o recorrente afirma que:
(I)
“há flagrante contradição no fato do apelante receber sua remuneração por subsídio e no momento de receber uma indenização ser pago na forma de soldo” (fl. 09);
(II)
“não é possível ser feito uma interpretação estrita como pretende o Apelado, pelo simples fato que o Apelante não recebe remuneração por soldo” (fl. 10);
(III)
“o inciso I do art. 1º da Lei Ordinária nº: 8.279/06 prescreve o pagamento através de dia/vencimento” (fl. 11); e que
(IV)
existem julgados das colendas Primeira, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis desta egrégia Corte que respaldam a sua pretensão.

Em que pese o inconformismo do recorrente, não merece guarida a tese de que a indenização por acidente em serviço deve ser calculada com base no dia/subsídio, vez que a Lei Estadual nº 8.279/06 não estabeleceu essa fórmula de cálculo para a referida rubrica, senão vejamos:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço,
no valor dia/soldo
ou
dia/vencimento
correspondente aos dias de licença;

É inegável que posteriormente à edição da aludida Lei foi implementado o regime de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 420/07), porém, não houve a revogação tampouco a modificação daquela (art. 2º, §2º, do Decreto-lei 4.657/42
1
.

Como bem registrou a magistrada de primeiro grau,
“
se a Lei 8.279/06, em seu art. 1°, I, dispôs que a base de cálculo da indenização, que é o caso dos autos, deve ser sobre o soldo, não pode o Poder Judiciário promover a alteração do texto legal, sob pena de legislar e violar o princípio constitucional da separação dos poderes.”

Impende esclarecer ainda, que
embora o artigo mencionado acima traga previsão de que
a indenização pode ser calculada com base no dia/vencimento tal circunstância também não permite concluir, data vênia, pelo provimento do recurso, porque vencimento não se confunde com subsídio.

José dos Santos Carvalho Filho ensina que vencimento “
é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo
”
2
, sem o acréscimo das vantagens pecuniárias estabelecidas na lei (art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 46/94).

O subsídio, por seu turno, constitui uma modalidade remuneratória fixada em parcela única, o que veda o acréscimo gratificações, adicionais, abonos, prêmios e verbas de representação (art. 1º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 420/07).

Nesse contexto, considerando que o vencimento admite o acréscimo de outras parcelas remuneratórias e o subsídio não, reputo que inexiste respaldo na legislação estadual para o pedido do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais em prol dos causídicos do ente público apelado a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

[...]

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 769.